Tribunal: STF
Processo: RE 1514764
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO: CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISIONAL NESTA SEDE RECURSAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV E XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660, 734 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO PELA APOSENTADORIA ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÃO INSALUBRE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DANOSA À SAÚDE DURANTE O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – ART. 51, LEI Nº 8.213/91 – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA INTEGRAL COM PARIDADE E INTEGRALIDADE – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. É possível reconhecer o direito à contagem de tempo especial para o servidor público que trabalha em condições insalubres, pois ausente lei específica, deve ser aplicado o art. 57 da Lei 8.213/91. 2. Para a integralidade e paridade, devem ser observadas regras de transição contidas nas emendas constitucionais nº 47/2005 e 41/2003. 3. Honorários advocatícios de sucumbência fixados somente na hipótese de total desprovimento ou não conhecimento do recurso, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no EDcl no REsp 1.573.573” (fl. 1, e-doc. 142).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXV e XXXVI do art. 5º, o caput e o inc. XV do art. 37, o § 4º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, a Emenda Constitucional n. 41/200, os arts. 2º, 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 47/2005, o Tema 942 da repercussão geral e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que “entendeu o Tribunal a quo por manter a sentença de primeiro grau, consignando que apesar de ter o Recorrente recebido adicional de insalubridade, habitualmente, no período de fevereiro/2000 a junho/2014, demonstrou o labor por pouco mais de 14 anos em condição especial, porquanto não haveria prova nos autos do labor exposto a agentes insalubres em período anterior, motivo pelo qual conclui a 6ª Câmara Cível não ter o Recorrente cumprido o requisito do art. 57 da Lei 8.213/91” (fl. 12, e-doc. 260).



    Salienta que “a prova documental carreada aos autos bem demonstra que desde o ingresso no serviço público, em 01/05/1988, o Recorrente sempre laborou na função de carpinteiro, de modo que o durante todo o período anterior ao recebimento do adicional de insalubridade, por certo que o mesmo laborou exposto a agentes biológicos prejudiciais à saúde” (fls. 12-13, e-doc. 260). 



    Ressalta “que o período em que o Recorrente exerceu mencionada atividade, no interregno de 05/1988 a 01/2000 também deve ser considerado como tempo de serviço especial” (fl. 13, e-doc. 260).



    Realça “que o Recorrente estava exposto aos riscos da função de forma permanente, pelo que merece reforma as decisões das instâncias inferiores a fim de seja reconhecida como função especial/insalubre todo o período de labor do Recorrente junto ao Município Recorrido, 01/05/1988 a 10/06/2014, por ser questão de direito adquirido” (fl. 14, e-doc. 260).



    Assinala que, “com a conversão do tempo especial em tempo comum, por certo que o Recorrente possui direito ao acréscimo do tempo de serviço para posterior apuração da proporcionalidade com tempo de serviço de 35 anos de contribuição, nos termos que determina a legislação vigente, motivo pelo qual merece reforma a decisão recorrida a fim de que seja convertido todo o período insalubre laborado pelo Recorrente com sua posterior conversão em tempo comum nos termos que determina a legislação vigente” (fl. 17, e-doc. 260).



    Enfatiza que “merece reforma a decisão do Tribunal a quo a fim de que seja assegurado à Recorrente a revisão dos proventos de aposentadoria, reconhecendo o direito à integralidade e paridade na proporcionalidade do seu tempo de contribuição, sem média, nos termos da Constituição Federal e do entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 30, e-doc. 260).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para anular-se “a decisão proferida pela 6ª Câmara Cível do Tribunal do Estado do Paraná, a fim de oportunizar a reabertura da instrução processual, e caso não seja este o entendimento, reconhecendo como função especial a função de carpinteira, desenvolvida pelo Recorrente durante todo o período de labor junto ao Município Recorrido, de 01/05/1988 a 10/06/2014, determinando a conversão do tempo especial em comum, revisando o seu benefício e concedendo/assegurando a aposentadoria de maior renda, assegurando ainda a integralidade e paridade com o devido pagamento das diferenças mensais devidas nos termos requeridos na inicial” (fl. 31, e-doc. 260).



    3. Em juízo de retratação do Tema 942 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR ESTE COLEGIADO. DECISÃO EM HARMONIA À TESE FIXADA NO TEMA 942/STF. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 181).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que, em mais de uma decisão, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelo recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, após reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “(...) até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 



    No juízo de retratação, o Tribunal de origem fez a correta adequação da espécie em exame às teses de repercussão geral fixadas no Tema 942 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Da leitura do acórdão proferido por este Colegiado é possível verificar que a decisão é harmônica à tese fixada no Tema nº 942/STF. 



    Veja-se que o autor iniciou sua atividade laboral em 01/05/1988, sendo aposentado em 10/06 /2014. (...)



    Assim, aplica-se ao caso a primeira parte da tese fixada no Tema nº 942/STF (...)



    O mesmo entendimento já havia sido fixado na Súmula Vinculante nº 33 (...)



    Tal aplicação legislativa foi devidamente observada e frisada no acórdão recorrido (...)



    Como se depreende, ainda que sendo aplicável ao caso concreto a Súmula Vinculante 33 e o entendimento firmado no Tema 942/STF, esta 6ª Câmara Cível entendeu que, por ausência de provas de que o autor tenha laborado em condições insalubres por 15, 20 ou 25 anos, como determina o artigo 57 da Lei 8213/91, não seria devida a contagem do tempo ficto. 



    Conclui-se, assim, que a decisão colegiada está em perfeita harmonia à tese fixada no 942 /STF, razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação” (fls. 3-5).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto” (RE n. 1.014.286-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 9.6.2021).



    8. Nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, os fundamentos do juízo de retratação pelo qual mantido o acórdão recorrido, por estar em conformidade com tese fixada pela sistemática da repercussão geral, são insuscetíveis de novo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se tornar instância revisora de sucessivas decisões dos órgãos de jurisdição inferior, proferidas em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     A remessa do recurso extraordinário, no qual se aplicou corretamente tema de repercussão geral, desvirtua as finalidades deste instituto processual, que tem como objetivos uniformizar a interpretação da Constituição da República, reduzir recursos e ações dirigidas ao Supremo Tribunal Federal e delimitar a atuação deste Supremo Tribunal no processamento de recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo.



    Sobre a necessidade de evitar o rejulgamento de matérias submetidas à sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou:



    “O mesmo raciocínio se aplica a uma eventual tentativa de interpor recurso extraordinário da decisão proferida pelo tribunal ou turma recursal de origem no exercício do juízo de retratação. Evidentemente, não há interesse recursal em submeter ao STF questão constitucional que já foi decidida no mesmo sentido da jurisprudência da Corte em matéria de repercussão geral. O eventual recurso será alcançado pela mesma norma de prejudicialidade (a exceção seria apenas nos casos de retratação de questão preliminar ou prejudicial, com consequente necessidade de julgamento de nova questão constitucional. E aqui estaríamos diante de nova questão constitucional, não necessariamente múltipla ou relevante, a qual teria que ser submetida, de qualquer forma, ao regime dos arts. 543-A e 543-B).



    A única hipótese, admitida pela lei, de remessa do recurso múltiplo ao STF é a da recusa de retratação da tese de mérito pelo tribunal de origem. A lei criou a exceção (art. 543-B, §4º, do CPC) e como exceção se interpreta restritivamente, não seria o caso de alargá-la. 



    Ressalte-se, por oportuno, que todas as decisões contrárias ao entendimento do Tribunal devem ser submetidas ao juízo de retratação, ainda que posteriores a este entendimento. É evidente que, para retratar-se, será suficiente que o Tribunal de origem adote como razões de decidir as do julgamento-paradigma deste STF. Por outro lado, para manter decisão contrária a esta Corte na mesma questão constitucional, ou seja, quando se for negar a retratação, será indispensável enfrentar cada um dos fundamentos aqui adotados, de forma a demonstrar a necessidade de revisão do quanto decidido no leading case.



    Houve uma opção política na reforma constitucional. Temos que assumir definitivamente a função de Corte Constitucional e abandonar a função de Corte de Revisão. Temos que confiar na racionalidade do sistema e na aplicação de nossas decisões pelas Cortes de origem” (Plenário, DJe 19.2.2010).



    Confira-se também, por exemplo, julgado proferido na vigência do atual Código de Processo Civil:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.370.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    Tendo o Tribunal de origem realizado o juízo de adequação do Tema 942 da repercussão geral, o recurso extraordinário não preencheu o requisito de admissibilidade previsto na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, na qual se dispõe: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação”.



    9. No acórdão recorrido, a Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná resolveu a controvérsia sobre contagem de tempo para aposentadoria especial de servidor público com os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, o autor iniciou suas atividades em 01/05/1988 no cargo de carpinteiro e se aposentou na mesma função em 10/06/2014, com 65 anos de idade. A aposentadoria se deu por idade e com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.



    Observa-se nos documentos de mov. 1.7 e 34.3, que o apelante recebeu adicional de insalubridade, habitualmente, no período de fevereiro/2000 a junho/2014, totalizando pouco mais de 14 anos em condição especial. Não há nenhuma prova nos autos de que, antes de receber o adicional de insalubridade o autor laborasse exposto a agentes insalubres, ônus que lhe incumbia.



      Portanto, não há outra conclusão senão a de que o autor não cumpriu o requisito do art. 57 da Lei 8.213/91 acima transcrito, uma vez que não comprovou ter exercido o trabalho em condições especiais durante 15, 20 ou 25 anos” (fls. 3-4, e-doc. 142).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre preenchimento de requisitos legais para concessão de aposentadoria especial, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 671.330-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.2.2010).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contagem especial de tempo de serviço. Condições insalubres. Aposentadoria especial. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.496.815-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA N. 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo, ao analisar o RE 1.014.286 (Tema n. 942/RG), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem no que toca à comprovação do tempo de serviço demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.472.100-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.7.2024).



    10. O alegado descumprimento do princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 843.666-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.11.2014).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa de trânsito. Prazo de notificação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 636/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 636/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.453.754-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.1.2024).



    11. Improcedente a alegação do recorrente de pretensa afronta aos incs. XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade de jurisdição, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, ao fixar, por exemplo, os seguintes temas da repercussão geral:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.11.2014).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora